Tribunal: TJBA
Processo: 0000887-09.2004.8.05.0105
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0000887-09.2004.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SOL-SUPERMERCADO OPCAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. TRANSAÇÃO INEXISTENTE. ERRO DE FATO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo com resolução de mérito, com base na homologação de um acordo supostamente firmado entre as partes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento em um acordo não comprovado nos autos é nula por erro de fato. III. Razões de decidir 3. A análise dos autos revela a inexistência de qualquer termo de audiência, petição conjunta ou documento que comprove a celebração de transação entre o exequente e o executado. 4. O julgamento baseado em fato inexistente configura erro de fato e vício de procedimento (error in procedendo), o que acarreta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação válida. 5. A anulação da sentença é medida que se impõe para corrigir o equívoco judicial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido para anular a sentença. Tese de julgamento: "É nula, por erro de fato, a sentença que extingue ação com base na homologação de acordo cuja existência não está comprovada nos autos." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, III, b; art. 966, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-PB, Ação Rescisória nº 0826746-72.2023.8.15.0000, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Seção Especializada Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 0000887-09.2004.8.05.0105, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e como apelado SOL-SUPERMERCADO OPCAO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.